Tribunal: STJ
Processo: 5000420-30.2020.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024102 - SP(2025/0309299-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUACU
ADVOGADOS
: ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA - MG097218
BEATRIS JARDIM DE AZEVEDO - RJ117413
AGRAVADO
: MOACIR CAMPANHOLO JUNIOR
ADVOGADA
: MELISSA ZANARDO SIMÕES - SP259932
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO LOCAL QUE
INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula n.
182 do STJ. Nesse sentido:
, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026 09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54868591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/03/2026 19:14:32
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: bbf155db-6789-47d8-b48c-0b464f9761cf

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54868591 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/03/2026 19:14:32
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: bbf155db-6789-47d8-b48c-0b464f9761cf

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024102 - SP (2025/0309299-9)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUACU
ADVOGADOS
: ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA - MG097218
BEATRIS JARDIM DE AZEVEDO - RJ117413
AGRAVADO
: MOACIR CAMPANHOLO JUNIOR
ADVOGADA
: MELISSA ZANARDO SIMÕES - SP259932
EMENTA
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS
PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da Súmula n.
182 do STJ. Nesse sentido:
, Corte Especial,
EAREsp n. 701.404/SC
Relator para acórdão Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 30/11/2018.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pela
contra a
Associação de Ensino Superior de Nova Iguaçu
decisão de fls. 818/819, que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão de a
parte recorrente não ter rebatido, de forma específica, todos os fundamentos adotados pelo
juízo negativo de admissibilidade, atraindo a incidência do Enunciado n. 182 desta Corte
Superior.
Inconformada, a parte agravante sustenta que impugnou especificamente a
aplicação da
não sendo a hipótese de emprego do Enunciado n. 182/STJ.
Súmula n. 7/STJ,
Documento eletrônico VDA53617176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:45:06
Código de Controle do Documento: 08078fb1-e4b6-4e74-a487-166da146f0f3

Aberta vista à parte agravada, decorreu
o prazo para apresentação de
in albis
impugnação (fl. 833).
.
É o relatório
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não pode ser acolhida.
Conforme consignado no
recorrido, observa-se que o agravo em
decisum
recurso especial não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois a parte recorrente não
rebateu,
, todos os pilares adotados pelo decisório
de modo específico e individualizado
que inadmitiu o apelo especial, deixando de atacar a apontada aplicação da
Súmula n. 7/STJ.
Com efeito, a parte agravante, em suas razões de agravo em recurso especial,
defendeu, de modo genérico, que "a Sumula 7, deste Superior Tribunal, não incide sobre
este pleito recursal pois não há nenhuma necessidade de se adentrar no acervo fático-
" (fl. 761).
probatório dos autos
Logo, não houve efetiva impugnação ao obstáculo do supradito enunciado
sumular, alicerce da decisão denegatória de admissibilidade do apelo raro, como

demonstram as seguintes ementas:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICA E
FUNDAMENTADAMENTE, A DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO
ESPECIAL, NA ORIGEM. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. REITERAÇÃO DAS
RAZÕES DO APELO NOBRE. INSUFICIÊNCIA.
III, DO
E
ART. 932,
CPC/2015
POR ANALOGIA. CORRETA A DECISÃO DA
SÚMULA 182/STJ,
PRESIDÊNCIA QUE NÃO CONHECERA DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
I. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial, ante o óbice da Súmula 182/STJ,
porquanto o agravante não infirmara, especifica e fundamentadamente, o óbice da
aplicado, na origem, para inadmitir o apelo nobre.
Súmula 7/STJ,
II. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, cumpre ao agravante infirmar,
especifica e fundamentadamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu
o Recurso Especial, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
processamento do apelo nobre, sob pena de não ser conhecido o Agravo (art. 932,
III, do CPC e
por analogia). Nesse sentido: AgRg no
Súmula 182/STJ,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
AREsp 704.988/RS,
DJe de
EDcl no
Rel. Ministra REGINA HELENA
10/09/2015;
AREsp 741.509/SP,
COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de
AgInt no
16/09/2015;
AREsp 888.667/RJ,
Documento eletrônico VDA53617176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:45:06
Código de Controle do Documento: 08078fb1-e4b6-4e74-a487-166da146f0f3

Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 18/10/2016;
AgInt no
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
AREsp 895.205/PB,
TURMA, DJe de 20/10/2016.
III. Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando o recurso especial não é
admitido pelo Tribunal de origem com base na
é dever da parte
Súmula 7/STJ,
agravante demonstrar, no agravo em recurso especial, sob pena de preclusão,
que a referida Súmula não se aplica ao caso, evidenciando de que forma a
violação aos dispositivos federais, suscitada nas razões recursais, não depende
de reanálise do conjunto fático-probatório dos autos - deixando claro, por
exemplo, que todos os fatos estão devidamente consignados no acórdão
recorrido -, sendo insuficiente a mera alegação no sentido da inaplicabilidade da
ou de que o exame da controvérsia dispensa reexame probatório,
Súmula 7/STJ

por revelar-se como combate genérico e não específico. Ou seja, "Para afastar a
incidência da
não basta que o recorrente tenha explicitado, de
Súmula 182/STJ,
maneira genérica, a desnecessidade do reexame das provas dos autos para a
análise da tese suscitada no apelo nobre. Faz-se necessário que o agravante,
analiticamente, contraste as conclusões do acórdão combatido com os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, demonstrando
que, na situação dos autos, a
foi aplicada indevidamente
Súmula 7/STJ
" (STJ,
AgInt no
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
AREsp 1.160.579/SP,
TURMA, DJe de
.
11/04/2018)
IV. No caso, por simples cotejo entre o decidido, pelo juízo prévio de
admissibilidade da origem, e as razões do Agravo em Recurso Especial verifica-se
a ausência de impugnação específica e fundamentada ao referido óbice sumular,
o que atrai a aplicação do disposto no
III, do
bem como do
art. 932,
CPC/2015,
teor da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, por analogia. Decisão da
Presidência do STJ que não merece censura.
V. Agravo interno improvido.
(
, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AgInt no AREsp n. 2.584.143/ES
Turma, julgado em
DJe de
sem destaques no original.)
17/10/2024,
22/10/2024,

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em razão da não impugnação
aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem,
notadamente quanto à
(condenação solidária da União e do Estado
Súmula 7/STJ
da Bahia). Assim, consignou-se a incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A parte, para ver seu recurso especial inadmitido ascender a esta Corte,
precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento daquele recurso sob pena de vê-los mantidos.
Documento eletrônico VDA53617176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:45:06
Código de Controle do Documento: 08078fb1-e4b6-4e74-a487-166da146f0f3

3. É mister repetir que as razões demonstrativas do desacerto da decisão
agravada devem ser veiculadas imediatamente nessa oportunidade, pois convém
frisar não ser admitida fundamentação a destempo, a fim de inovar a justificativa
para ascensão do recurso excepcional, diante da preclusão consumativa.
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial, incidindo à espécie o Enunciado da Súmula 182 do STJ.
5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja
feita breve menção à tese sustentada ou simplesmente a insistência no mérito da
controvérsia. É imprescindível o cotejo entre o acórdão combatido e a
argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o afastamento
do citado óbice processual.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira
AgInt no AREsp n. 1.907.380/BA
Turma, julgado em
DJe de
sem destaques no original.)
11/10/2021,
14/10/2021,

Ora, segundo compreensão desta Corte, "[a] decomposição do provimento
judicial em unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e
não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco,
portanto, que a decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
" (
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais
, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
EAREsp n. 701.404/SC
Especial, julgado em
DJe de
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Incide, desse modo, a
que assim dispõe: "
Súmula n. 182/STJ,
É inviável o
agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
art. 545
." A propósito:
decisão recorrida

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À TOTALIDADE DOS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO QUE NÃO ADMITE, NA
ORIGEM, O RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso especial.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A Corte Especial do STJ, na assentada de
consolidou o
19/9/2018,
entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a
totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do recurso
especial, sob pena de incidir o óbice contido na
Dessarte, não se
Súmula 182/STJ.
admite a impugnação parcial do julgado (
e
EAREsp 701.404/SC
DJe de
.
EAREsp 831.326/SP,
30/11/2018)
3. Não é possível considerar as razões trazidas no agravo interno vertente, para
fins de suplantar a deficiência de fundamentação recursal do apelo raro, visto que
Documento eletrônico VDA53617176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:45:06
Código de Controle do Documento: 08078fb1-e4b6-4e74-a487-166da146f0f3

os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no momento de sua
interposição, em observância aos Princípios da Eventualidade, da
Complementaridade e da Preclusão. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp n. 1.585.836/SP
Turma, julgado em
DJe de
)
17/4/2023,
20/4/2023.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE QUE NÃO SE
CONHECEU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO AO
§
ART. 1.021,
1o, DO
E À SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/2015
PROVIDO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
1. O STJ perfilha o entendimento de ser necessária a impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Especial,
sob pena de não conhecimento, ante a incidência da Súmula 182/STJ.
2. A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR, Relator
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018.
3. Verifica-se no caso em apreço que não foi impugnado no Agravo em Recurso
Especial o seguinte argumento: "Súmula 83 do STJ" (fl. 177, e-STJ).
4. Tendo sido utilizada tal súmula como premissa para inadmissão do Recurso
Especial, demanda-se a demonstração, por intermédio de decisões
contemporâneas ou posteriores às mencionadas na decisão combatida, da
superação do entendimento lançado ou, ainda, análise pormenorizada a fim de
comprovar que a situação sob análise difere de forma substancial do retratado na
decisão que fundamentou aplicação da súmula, requisitos não preenchidos pela
parte no Agravo em Recurso Especial. Nesse sentido: AgInt no
Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe
AREsp 1.322.384/RJ,
11/3/2019.
5. Ressalte-se que a impugnação tardia (somente por ocasião da interposição de
Agravo Interno) dos fundamentos da decisão que não admitiu o Recurso Especial,
além de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão de afastar a
aplicação do referido verbete 182/STJ, tendo em vista a ocorrência de preclusão
consumativa.
6. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AgInt no AREsp n. 2.190.005/RJ
Turma, julgado em
DJe de
)
29/5/2023,
26/6/2023.

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA53617176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 02/02/2026 19:45:06
Código de Controle do Documento: 08078fb1-e4b6-4e74-a487-166da146f0f3

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.024.102 / SP
Número Registro: 2025/0309299-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50004203020204036100
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUACU
ADVOGADOS : ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA - MG097218
BEATRIS JARDIM DE AZEVEDO - RJ117413
AGRAVADO
: MOACIR CAMPANHOLO JUNIOR
ADVOGADA
: MELISSA ZANARDO SIMÕES - SP259932
ASSUNTO
: DIREITO À EDUCAÇÃO - ACESSO - CONVALIDAÇÃO DE ESTUDOS E
RECONHECIMENTO DE DIPLOMA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUACU
ADVOGADOS : ALEXANDRE GOMES DE OLIVEIRA - MG097218
BEATRIS JARDIM DE AZEVEDO - RJ117413
AGRAVADO
: MOACIR CAMPANHOLO JUNIOR
ADVOGADA
: MELISSA ZANARDO SIMÕES - SP259932
TERMO
Documento eletrônico VDA54843360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:47:10
Código de Controle do Documento: 734b26ff-651c-4104-bdf5-a9b486102bec

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:47:10
Código de Controle do Documento: 734b26ff-651c-4104-bdf5-a9b486102bec